Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE DOS GENITORES NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 1.1. No caso, deferida a quebra do sigilo bancário do requerido ao fundamento de que “necessário uma melhor avaliação acerca da situação financeira do avô paterno, ora requerido, a fim de analisar se possui capacidade para contribuir com alimentos de forma complementar.” Nenhum cerceamento no ponto. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. No caso, apesar de, na inicial, o autor ter pedido fixação de alimentos no patamar de “70% do salário mínimo” e, pela sentença, ter sido arbitrado um salário mínimo e meio, não há que se falar em violação ao princípio da congruência. 2.1. O STJ já firmou o entendimento de que "Em ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição judicial à pretensão, de modo que o juiz pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/ capacidade, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita" (STJ, AREsp 1232910/ DF, Ministro Marco Buzzi, DJe 02/10/2018 -decisão monocrática). Preliminar rejeitada.
3. ( ) Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os avós maternos e paternos, pois a obrigação alimentar é divisível e não solidária. 2. Caso o parente obrigado prioritariamente a prestar alimentos não tenha condições de suportar sozinho o encargo, podem ser chamados a concorrer os de grau imediato e os demais obrigados. Inteligência do art. 1.698 DO CC. (...)”(STJ - REsp: 1736596 RS 2018/0090826-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 26/06/2018). Preliminar rejeitada.
4. Obrigação alimentar que se relaciona ao vínculo de parentesco, devendo-se perquirir, além do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, o caráter subsidiário e excepcional da obrigação, que depende de comprovação da impossibilidade dos genitores de prover o sustento dos filhos (artigos1.696 e 1.698 do Código Civil).
5. Exata hipótese de incidência do que tem definido o Superior Tribunal de Justiça: “A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos é subsidiária e complementar, tornando imperiosa a demonstração da inviabilidade de prestar alimentos pelos pais, mediante o esgotamento dos meios processuais necessários à coerção do genitor para o cumprimento da obrigação alimentar, inclusive por meio da decretação da sua prisão civil, prevista no art. 733 do CPC, para só então ser possível o redirecionamento da demanda aos avós.” (AgInt no AREsp 740.032/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). 5.1. No caso, não restou demonstrada a impossibilidade dos genitores de proverem os alimentos ao filho/menor, requisito indispensável à fixação dos alimentos avoengos, ante o seu caráter subsidiário e complementar.
6. Recurso conhecido e provido.